Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-37.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Pena-base. Fração de aumento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino, no âmbito doméstico e familiar, duas vezes, em continuidade delitiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; e (ii) fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - após desentendimento em bar, o réu a derrubou e a agrediu com puxões de cabelo e chutes e, no dia seguinte, na casa da mãe dela, desferiu-lhe tapa no rosto -, firmes e coerentes, corroboradas pelo depoimento da mãe dela, em juízo, e de testemunha, na delegacia, e pelo laudo pericial, são provas suficientes de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019; AgRg no HC n. 697.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/4/2022; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.10.24.